Tribunal: TJDFT
Processo: 0726460-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726460-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DANTAS SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Dantas Sales contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 198594583 do processo n. 0709571-88.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual almejava a sua nomeação no cargo de enfermeira do quadro pessoal do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 60859577), narra a agravante ter sido aprovada no concurso público para o cargo de enfermeira do Distrito Federal, na 258a posição, contudo “a Administração Pública tem falhado em nomear os candidatos aprovados, mesmo diante da existência de vagas, violando assim o direito subjetivo da requerente e outros aprovados”. Relata que, atualmente, após nomeações anteriores, encontra-se na 131a posição. Tece comentários acerca da situação precária dos hospitais do Distrito Federal e da existência de cargos vagos (1.460) e de orçamento para promover as nomeações. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a sua nomeação e posse no cargo de enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Com efeito, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. Por seu turno, alinhando a jurisprudência ao supratranscrito entendimento adotado pela excelsa Corte, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o surgimento de novas vagas no decorrer do concurso público, bem como a abertura de novo certame para preenchimento dos mesmos cargos, por si só, não faz exsurgir direito subjetivo à nomeação de candidato, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte do administrador público. Dito isso, é possível que determinadas circunstâncias e legítimas razões de interesse público justifiquem a ausência de nomeação dos aprovados posicionados em cadastro de reserva ou fora da classificação estabelecida para admissão imediata. Isso significa que o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não impõe, necessariamente, que a Administração Pública realize o provimento. No caso, a autora foi aprovada no concurso público para o cargo de enfermeira do Distrito Federal na 258a posição, isto é, fora do número de vagas imediatas previstas no Edital n. 14/2022 do Distrito Federal, que regula o certame, quais sejam, 101 vagas (ID 198580882). Ademais, não foi demonstrado, de imediato, a inobservância à ordem de classificação e tampouco se pode afirmar ter havido preterição da autora. Desse modo, não se constata, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios mínimos ou de provas de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública como, por exemplo, desrespeito à ordem de classificação, desistência de candidatos já nomeados ou abertura de novo certame antes de vencida a validade da seleção precedente. Ademais, o reconhecimento da violação de direito subjetivo à nomeação em concurso público depende de avaliação probatória em juízo de cognição exauriente com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne ao direito subjetivo à nomeação no concurso público. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora